Tribunal: TJSP
Processo: 1024798-65.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI – Diferença de valores referente ao fornecimento de energia elétrica, em razão de constatação de irregularidades no relógio medidor – Sentença de improcedência. INADMISSIBILIDADE: Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em processo judicial ou administrativo (Art. 5o, LV da

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI – Diferença de valores referente ao fornecimento de energia elétrica, em razão de constatação de irregularidades no relógio medidor – Sentença de improcedência. INADMISSIBILIDADE: Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em processo judicial ou administrativo (Art. 5o, LV da C.F). Produção de prova unilateral pela ré. Cobrança indevida. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024798-65.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CARLOS HENRIQUE DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Vencidos o 2o
Desembargador que declara voto e o 3o Desembargador que negavam provimento ao
recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26531
APELAÇÃO No 1024798-65.2019.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE PAULA.
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE

TOI
Diferença de valores referente ao fornecimento de
energia elétrica, em razão de constatação de irregularidades no
relógio
medidor

Sentença
de
improcedência.
INADMISSIBILIDADE: Inobservância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa em processo judicial ou
administrativo (Art. 5o, LV da C.F). Produção de prova
unilateral pela ré. Cobrança indevida. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 115/118, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória movida por
Carlos Henrique de Paula contra Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL e condenou o autor ao pagamento de custas, de despesas processuais
e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformado, apela o autor. Sustenta que
não houve a realização de perícia técnica. Explica que deve ser aplicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova e é manifestamente abusiva a suspensão do
fornecimento de energia. Ressalta que o procedimento administrativo que
impõe unilateralmente ao consumidor a condição de fraudador viola os
princípios da ampla defesa e do contraditório. Pleiteia o provimento do
recurso.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 143/161.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata a questão de ação anulatória de débito
em que o autor afirma que entrou em contato com a ré e foi informado de
que foi constatada irregularidade em seu equipamento de medição, o que
causaria a suspensão do fornecimento de energia. Ressalta que jamais
ocorreu fraude no medidor e o procedimento de apuração do valor é nulo.
É cabível a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e da inversão do ônus da prova, porque a questão tratada é
relativa ao direito do consumidor. Há hipossuficiência econômica e técnica
do autor, bem como a verossimilhança das suas alegações.
A cobrança feita pela ré refere-se ao período
de agosto a outubro de 2018, no valor de R$10.389,94, com base no Termo
de Ocorrência e Inspeção TOI (fls. 18 e 94/95) e Relatório Técnico de
fls. 92/93, produzido pela empresa Metrowatt Comércio e Manutenção
Ltda.
Pode-se observar que a ré efetuou a cobrança
de elevado valor, sob a ameaça de suspender o fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica.
Verifica-se dos autos que o procedimento
utilizado pela ré para a apuração de eventual irregularidade existente na
aferição do consumo de energia elétrica se deu de forma unilateral e sem
observância das normas procedimentais.
O Termo de Ocorrência de Irregularidade
TOI e o Relatório Técnico trazidos pela ré não são válidos, porque
lavrados em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante o
direito ao contraditório e à ampla defesa em processo judicial ou
administrativo. Era necessária a realização de perícia para a constatação de
eventual fraude com a participação do consumidor, o que não foi feito.
Em caso análogo, que tinha por base os
mesmos documentos, assim também já se decidiu nesta E. 18a Câmara de
Direito Privado:
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Sentença de parcial procedência

Insurgência
de
ambas
as
partes.
ENERGIA
ELÉTRICA
Prestação de serviços - Termo de
Ocorrência e Inspeção "TOI" e Relatório de Avaliação
Técnica do Medidor que foram produzidos unilateralmente pela concessionária, sendo insuficientes para demonstração das apontadas
irregularidades - Suspensão do fornecimento de energia
elétrica que se mostra indevida nos casos em que se
trata de cobrança de débitos antigos, que devem ser
reivindicados pelas concessionárias por meio das vias
ordinárias de cobrança - Fraude no medidor não
comprovada - Ocorrência de dano moral configurada -
Demandante que faz jus à respectiva reparação no
valor fixado na sentença - Condição de concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não a libera da obrigação de provar a fraude.
SUCUMBÊNCIA
No cotejo entre os pedidos
formulados na inicial e aqueles acolhidos na sentença,
ora mantida, tem-se por bem aplicada a sucumbência
recíproca
Recursos não providos” (Apelação no
1000754-07.2018.8.26.0288, Rel. Des. Helio Faria, j. em
12/11/2018).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Ressalte-se que os documentos trazidos aos
autos não comprovam que o autor tenha praticado qualquer desvio no
registro de consumo de energia elétrica.
O que se verifica é que não existe nos autos
prova apta da irregularidade alegada pela concessionária, que gerou o
débito apontado. De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade do
débito.
Em função da procedência do pedido, caberá
à ré o pagamento das verbas de sucumbência.
Cabe observar que garantindo o direito de
defesa, a ré não está impedida de apurar eventual fraude.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para declarar inexigível o débito no valor de R$10.389,94, com
base no Termo de Ocorrência e Inspeção TOI no 743700629 impugnado
na inicial, com a determinação de que a ré se abstenha de efetuar o corte do
fornecimento de energia elétrica da unidade medidora do autor em função
desse débito. Em razão da sucumbência, caberá à ré o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
12% sobre o valor atualizado da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37723 – Divergente
Apelação Cível no 1024798-65.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Carlos Henrique de Paula
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator, entendendo
deva ser negado provimento ao recurso de apelo, mantida a r. sentença de Primeiro
Grau, observado para tanto os fatos da causa e sua peculiaridade.
Nos termos da r. sentença, se tem que:
“...Incontroverso nos autos que o medidor de energia
elétrica do autor estava com manipulação nas ligações, conforme se verifica pelas fotos
juntadas em contestação e pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado por
funcionários da empresa ré à fl. 95, tendo sido o procedimento acompanhado pelo Sr.
Jeferson Viana de Oliveira, o que permite afastar a assertiva referente à falta de
autorização para a inspeção.
Nessa toada, é fato que ficou comprovada a existência de
irregularidade no equipamento de medição de energia do imóvel do autor e,
consequentemente, sua responsabilidade por ressarcir à requerida os valores referentes
ao consumo de energia pago a menor, uma vez que é ele o proprietário do imóvel em
questão, concluindo-se que houve evidente beneficiamento deste.
Ademais, de acordo com a conta de energia elétrica
juntada pelo requerido (fl. 19), é possível auferir a existência de degrau no consumo,
fator este que demonstra a existência de irregularidades no medidor de energia
elétrica, o que aliado ao TOI e demais documentos juntados pela requerida, deixa
evidente a irregularidade cometida pelo autor.
Dessa forma, não prospera o pedido de declaração de
inexigibilidade do débito de R$ 10.398,94, apontado como devido pela requerida.
Constatando-se a adulteração do medidor de energia da
unidade consumidora do imóvel, assiste a concessionária o direito à diferença de
consumo não registrada, objetivando, com isso, evitar-se o locupletamento ilícito do
consumidor, que deve obrigar-se ao pagamento da energia elétrica efetivamente
consumida e utilizada, uma vez que é a responsável pelos danos causados aos
equipamentos de medição, encontrando-se na qualidade de depositário do
equipamento, conforme art. 167, III da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de
Energia Elétrica ANEEL.
Quanto ao dano moral, não comprovada à prática de ato
ilícito ou injusto por parte da empresa ré, não há falar-se em dano indenizável...”.
Então, como a natureza do vínculo entre as partes, impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a adequação do direito alegado de forma conjugada, até porque não há, em nosso
sistema jurídico, norma que possa ser interpretada de modo apartado aos cânones da boa-
fé, ainda mais e quando também se sabe que os princípios da probidade e da confiança
são de ordem pública, analisados os fatos da causa e sua peculiaridade pois que a
partir deles é que busca o autor o reconhecimento do alegado direito
como os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé, até porque nos termos do disposto no
artigo 113 do Código Civil os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a
boa-fé, é de se reconhecer haver o autor abusado do direito de contratar a obstar o que
pretende, por desvio na boa fé pela pratica desviada a que refere a r. sentença de
Primeiro Grau, repita-se, manipulação no medidor de energia, porque não se pode se
sujeitar ao vinculo e regras inerentes à contratação e depois pretender obstar o justo
recebimento pelo credor dos valores devidos, em oposição a regra do art. 187, do
Código Civil que explicita a função de controle da boa-fé, que visa evitar o abuso do
direito subjetivo, limita condutas e práticas abusivas, reduzindo, de certa forma, a
autonomia dos contratantes, pois que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, uma vez que a parte que quebrar o dever de
confiança e deixar de agir em determinada situação, ocasiona prejuízo à outra parte.
Por isso, é principio de direito a vedação do
comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na
proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil).
Nesse sentido e como orienta a doutrina e a
jurisprudência, “o direito moderno não compactua com o 'venire contra factum
proprium', que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com
o comportamento assumido anteriormente” (Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito
Civil, 11/742).
E também a jurisprudência, “Havendo real contradição
entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança
gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar
eficácia à conduta posterior” (Resp n. 95539-SP Relator Ministro Ruy Rosado de
Aguiar).
Daí, reconhecido o abuso de direito do autor, presente o
desvio no vinculo, afastada por decorrência a proteção conferida pela Lei 8.009/90,
observada a regra do art. 6o, III, do CDC, que institui o dever de informação e consagra
o princípio da transparência, alcançou os negócios jurídicos entabulados entre as partes,
porquanto sem duvida que, como consumidora, foi o autor adequadamente informado
do pacto e regras de vinculação, observadas as cláusulas contratuais livremente
convencionadas, em prestígio ao princípio da boa-fé contratual, legal e possível a
exigência pelo réu do valor por consumo do serviço.
E isso mesmo que se argumentasse da questão relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova, por dever se ponderar e observar a crítica quanto à dicção
inversão do ônus da prova afirmada por Mauro Pinto Marques, quando ao discorrer
acerca da questão processual ônus da prova e sua relevância, duvida da proposição
inversão do ônus da prova, afirmando em conclusão, após discorrer acerca da questão
que: “ao juiz, no definir a querela, resta o arbítrio, o justo arbítrio, poder-dever, de
aquilatar (a) onde está a prova, no primeiro momento (fa1tante para uma das partes e
coerente a pretensão da outra, não disforme, tolitur quaesrio), (b) onde a melhor prova,
em fazendo ambos os litigantes, pela inteligente reflexão jurídica. Em não havendo
prova, (c), se socorrerá o julgador de outros os meios para discernir. Aqui, só aqui, vai
cogitar o condutor do processo de ônus da prova, fazendo recair (justo arbítrio do
imperium, magistratus) sobre um dos atores processuais esta carga, entre outras razões
para decidir. No processo extra código, este que prolifera por leis extravagantes que
já se disse, tem uma finalidade valiosa a paridade, já sabem de antemão todos os
operadores no processo, desaparece. O hipossuficiente está liberado da carga
probante. Verossímil sua alegação, e não convincente a sustentação dos fatos (prova)
contrária, ao julgador outra solução não acode que objetivar esta decisão em proveito
do mais fraco, inclusive na relação consumo...” (in Ônus da Prova. Um enfoque
diferente, Revista Direito do Consumidor 22, p. 150/153),
Por fim, como notificado o autor, com informação da
suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, afirmada a
legalidade da exigência, conclui-se possível pela concessionária por conta do exercício
regular de direito proceder ao corte da energia, por inadimplência até porque, ainda que
o fornecimento de energia elétrica seja considerado serviço essencial, não é permitida a
sua fruição sem a contraprestação pecuniária pelo consumidor, de modo a evitar
enriquecimento sem causa de uma das partes, bem como o comprometimento do
equilíbrio financeiro da relação contratual, ainda mais que superada a prova da
regularidade de seus atos.
Essa conduta da ré está em consonância com a Resolução
414/2010, da ANEEL, que assim determina: “Art. 172. A suspensão por
inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I não
pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia
elétrica; (...) Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade
consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as
seguintes condições: I a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada
ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) a) 3 (três) dias, por razões de
ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento
(...)”.
Nesse sentido, o entendimento pacificado do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA
ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. É possível a suspensão
do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do
consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio. 2. No caso, porém, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aresto impugnado nega a existência de comunicação anterior. Impossível afirmar o
contrário sem o reexame dos fatos e provas constantes do autos. Incidência da Súmula
7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido.” (REsp 1342608/SP).
“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
FALTA
DE
PAGAMENTO.
CORTE
ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, acompanhando o entendimento das Turmas de
Direito Público, pacificou a questão sobre a possibilidade de corte administrativo do
fornecimento de energia elétrica, tendo em vista as características inerentes ao
contrato de concessão (equilíbrio fornecimento/pagamento) e o interesse coletivo. 2. O
Tribunal de origem asseverou ser: a) incontestável a relação contratual entre a
concessionária do serviço de energia elétrica e a empresa recorrida, e b) confesso o
inadimplemento desta última. 3. Infere-se dos autos que os débitos são atuais e que a
empresa foi notificada para pagamento, razão pela qual a hipótese se subsume aos
casos em que o Superior Tribunal de Justiça permite a suspensão do fornecimento de
energia. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 313.606/AL).
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
136BF9ED
7
10
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1372A0C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024798-65.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.